Tribunal: TJES
Processo: 5000399-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000399-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISSANDRA DONDONI
AGRAVADO: KATIANI MENEGUELI FERREIRA PORTELA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
ELISSANDRA DONDONI
no intuito de rever a r. Decisão ID 981480, do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES,
que resolveu postergar para após o contraditório a análise do pedido liminar requerido nos autos da
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO N.º

0019772-39.2019.8.08.0048.

Em suas razões no ID 961452, aponta a Agravante, em suma, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, vez que haveria
comprovação do fundado receio de fuga ou insolvência do devedor, de ocultação ou dilapidação de bens ou muitos outros artifícios tendentes a fraudar a execução futura.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam bloqueados
os bens pertencentes à Agravada, determinada a restrição de circulação e transferência dos veículos; seja realizada a prenotação em cartório de imóveis e, quanto à empresa, seja determinada a averbação na junta comercial,
além de penhorado no
rosto dos autos
do Processo n.º 0009746-16.2018.8.08.0048, em tramite na 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SERRA/ES,
até o importe R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil reais)
.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (Id n. 987003).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
ELISSANDRA DONDONI
no intuito de rever a r. Decisão ID n. 981480, do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES,
que resolveu postergar para após o contraditório a análise do pedido liminar requerido nos autos da
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO N.º

0019772-39.2019.8.08.0048.

Em suas razões no ID 961452, aponta a Agravante, em suma, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que haveria
comprovação do fundado receio de fuga ou insolvência do devedor, de ocultação ou dilapidação de bens ou muitos outros artifícios tendentes a fraudar a execução futura.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam bloqueados
os bens pertencentes à Agravada, determinada a restrição de circulação e transferência dos veículos; seja realizada a prenotação em cartório de imóveis e, quanto à empresa, seja determinada a averbação na junta comercial,
além de penhorado no
rosto dos autos
do Processo n.º 0009746-16.2018.8.08.0048, em tramite na 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SERRA/ES,
até o importe R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil reais)
.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (Id n. 987003).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito e adianto que manterei meu entendimento pela ausência dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.

Conforme relatado, pretende a
Agravante, sob a alegação de urgência, a concessão do arresto com o intuito de garantir o adimplemento contratual pela Agravada, a propósito da representação advocatícia desempenhada nos autos do Processo nº 0009746-16.2018.8.08.0048, junto ao Juízo da 4ª Vara de Família da Serra/ES.

Ora, cediço, para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.

No caso específico do arresto, relembro tratar-se de medida cautelar constritiva de bens indeterminados do patrimônio do devedor e que se destina a resguardar a eficácia da futura execução por quantia certa ou da futura fase de cumprimento de sentença.

Todavia, como sói ser toda medida constritiva, o arresto não é mecanismo automático à disposição do credor, sobretudo nas hipóteses de mero descumprimento contratual alegado.

Daí porque, em razão do considerável ônus que acarreta ao patrimônio do devedor, recai sobre a parte que pretende valer-se da medida o ônus de demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens e (ou) a prática de atos embalados por manifestação de má fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, o que, todavia, ainda não restou demonstrado.

Afinal, compulsando os autos com especial atenção aos documentos que acompanham o arrazoado recursal, tenho que a Agravante
não
logrou comprovar de maneira minimamente satisfatória suas alegações, deixando de imputar atos concretos à Agravada e limitando-se a sustentar genericamente a existência de
receio de fuga ou insolvência da Agravada, bem como de ocultação ou dilapidação dos bens que lhe couberam na partilha da sociedade conjugal, de modo que, até prova em sentido contrário, considero, tratar-se de meras suposições.

A propósito, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência deste Eg. TJES formada em torno da matéria:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ARRESTO NO INÍCIO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I O bloqueio ou indisponibilidade de bens do Réu no curso de ação de conhecimento (arresto) é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, além da probabilidade do direito alegado pelo Autor, fortes indícios de que o Requerido pratique atos que visem frustrar uma possível execução futura.
II Na hipótese vertente, o Autor ora Recorrente sequer aponta qual seria o risco a fundamentar a medida cautelar pretendida, eis que olvidou indicar quais atos praticados pelos Réus lhe inspiram receio de que seus bens serão dilapidados até o encerramento da fase de conhecimento, valendo destacar que um dos Requeridos é o Município de Rio Novo do Sul. III Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000136, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. - O deferimento do arresto, na condição de medida excepcional, requer além da comprovação da existência de dívida líquida e certa, a demonstração de que o devedor está praticando atos que inviabilizem o cumprimento da obrigação
, não sendo suficiente para a adoção de tal o simples fato de o devedor não ter sido localizado. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003079, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.

2.
No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa.

3.
Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.